Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740778-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FS ALVES RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 666.250,55), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de R$ 42.146,35 em sua conta. Para tanto, alega, em síntese, que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos em conta corrente, além do que o valor penhorado se destina ao pagamento de funcionários. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) a constrição de numerário em conta bancária da executa não se confunde com penhora de seu faturamento. A primeira refere-se a valores específicos e determinados, enquanto a segunda incide sobre um percentual do fluxo de caixa. Esta diferenciação é fundamental e, no presente caso, não há elementos que indiquem que os valores bloqueados comprometam a totalidade do capital de giro da executa ou que inviabilize a continuidade de suas operações, pois ela não provou isso. (...) Além disso, o executado nem sequer cuidou de apresentar provas de que os valores bloqueados são destinados ao pagamento de funcionários, o que poderia justificar o fundamento de inviabilidade de suas atividades. Dessa forma, à luz dos elementos presentes nos autos e das normas legais aplicáveis, conclui-se que a situação em apreço não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade ou mitigação do valor bloqueado, uma vez que não ficou demonstrado que a constrição interfere de maneira significativa nas atividades cotidianas ou nos pagamentos essenciais da devedora. No que concerne à alegação de que os valores bloqueados não ultrapassam 40 salários mínimos, cumpre esclarecer que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, é destinada à proteção do patrimônio de pessoa natural, visando à subsistência do devedor e de sua família. Essa proteção não se estende a pessoas jurídicas, uma vez que a finalidade da norma é assegurar o mínimo existencial para indivíduos, e não para empresas. (...)” Acerca da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, entendo que tal dispositivo se destina, em regra, à pessoa física e apenas excepcionalmente poderia ser estendida à pessoa jurídica, desde que demostrado o comprometimento de suas atividades. E, no caso, a agravante não apresenta nenhum documento que comprove que o valor bloqueado se destina ao pagamento de funcionários, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade. No mesmo sentido: “(...) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial’ (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021. (...)” (AgInt no REsp n. 2.007.863/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 2. Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esses valores são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante. 2.1. Veja: ‘(...) A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. (...) 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido’ (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023). 2.2. No caso, o executado se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante e, que, por esse motivo, devem ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. (...)” (Acórdão 1915412, 07235117720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator